Tribunal: TJES
Processo: 5002218-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
“
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
”. (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

2.
Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

3.
O acórdão foi claro ao expor os motivos que ensejaram o não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, concluindo pela impossibilidade de reconhecer a nulidade dos atos processuais que se seguiram à interposição do recurso de apelação, o fazendo com respaldo no entendimento jurisprudencial.

4. Pretende a embargante
discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

5. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5002218-77.2024.8.08.0000

Embargante:
TIM S.A.

Embargado:
M. Coelho M. Lima Serviços de Telecomunicação Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por TIM S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz que o acórdão embargado está eivado de contradição, pois houve erro na intimação dos atos processuais no processo de origem, uma vez que foi solicitado expressamente que todas as intimações fossem direcionadas de forma exclusiva e conjunta aos advogados Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/ES 12.289) e Carlos Fernando Siqueira Castro (OAB/ES 12.288). Contudo, a intimação relevante foi realizada apenas em nome de um dos advogados, com o número de registro de seccional incorreto. Afirma que os aclaratórios possuem fins de prequestionamento.

Contrarrazões não apresentadas pela embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não merece acolhida a alegação do embargante quanto à existência de contradição no acórdão recorrido.

De plano, há que destacar que “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
”. (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

O acórdão foi claro ao expor os motivos que ensejaram o não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, concluindo pela impossibilidade de reconhecer a nulidade dos atos processuais que se seguiram à interposição do recurso de apelação, o fazendo com respaldo no entendimento jurisprudencial.

Os fundamentos expostos pela ora embargante para justificar a suposta nulidade forma devidamente apreciados e rejeitados, destacando-se que, “
Como bem observou o magistrado de 1º grau, o número de inscrição junto à Seccional do Rio de Janeiro também se refere ao mesmo causídico. Além disso, a recorrente não logrou comprovar em que medida fora prejudicada pelas referidas publicações com menção à inscrição em seccional diversa, deixando de demonstrar que tal equívoco implicou no não recebimento da intimação, apesar da correta indicação do número do processo, nome das partes e nome dos advogados.
”.

Anoto que o suposto requerimento de intimação conjunta dos advogados sequer foi ventilado em 1º grau de jurisdição ou nas razões do agravo de instrumento, sendo incabível sua suscitação apenas nos presentes aclaratórios. E, ainda que assim não fosse, da simples leitura do excerto do recurso de apelação apresentado pela ora embargante denota-se a inexistência de pedido de intimação conjunta.

Analisando as razões recursais verifica-se que traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando sua pretensão de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.